Tribunal: CARF
Processo: 15455.000363/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000363/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ESPOLIO DE JOSE DOS SANTOS PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos de
aluguéis tributados na proporção de 50% dos bens comuns, podendo,
opcionalmente, serem tributados os rendimentos produzidos pelos bens
comuns, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/08), emitida em nome
do contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano
calendário de 2008, e na qual foi apurado imposto suplementar de R$ 7.399,46, sujeito à
multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos foi constatada a infração “Omissão de Rendimentos de
Alugueis Recebidos de Pessoa Física” no valor total de R$ 41.354,78, valores corrigidos
conforme DIMOB apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000363/2010-54
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.779 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000363/2010-54

Cientificada em 01/02/2010 (fl. 20), a inventariante do espólio do contribuinte
apresentou, em 18/02/2010, impugnação alegando, resumidamente, que os rendimentos
considerados omitidos foram declarados em sua declaração de rendimentos uma vez que
é cônjuge do contribuinte e, portanto, recolheu o imposto devido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
Compete ao contribuinte, quando da impugnação ao lançamento, trazer aos autos as
provas necessárias a confirmar suas alegações. Alegar e não provar é como não alegar,
devendo ser consideradas improcedentes as argumentações feitas pelo impugnante cujas
provas não são apresentadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos de alugueis recebidos
de pessoa física no valor total de R$ 41.354,78.
A decisão de piso manteve a infração pelos seguinte motivos:
(...)
Sobre a tributação de rendimentos decorrentes de bem comum e dissolução da
sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, dispõem os artigos 6o, 7o, 9o e 12
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999):
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art.6oNa constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I-cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art.7oCada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.779 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000363/2010-54

§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§3oOs bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Seção III
Dissolução da Sociedade Conjugal
Art.9oNo caso de dissolução da sociedade conjugal, por morte de um dos cônjuges,
serão tributadas, em nome do sobrevivente, as importâncias que este perceber de seu
trabalho próprio, das pensões de que tiver gozo privativo, de quaisquer bens que não se
incluam no monte a partilhar e cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns, observado o disposto no §3o do art. 12 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 68).
...
Art.12.A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-
calendário do falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou feita a
adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio (Decreto-Lei n.o 5.844, de
1943, art. 45, e Lei no 154, de 1947, art. 1o).
§1oSerão também apresentadas em nome do espólio as declarações não entregues pelo
falecido relativas aos anos anteriores ao do falecimento, às quais estivesse obrigado.
§2oOs rendimentos próprios do falecido e cinqüenta por cento dos produzidos pelos
bens comuns no curso do inventário deverão ser, obrigatoriamente, incluídos na
declaração do espólio.
§3oOpcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome do espólio.
Assim, a regra geral para tributação dos rendimentos decorrentes de bem comum é de
que cada cônjuge deve ofertar a tributação 50% dos produzidos pelos bens comuns
recebidos no ano calendário.
Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns podem ser tributados,
em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. Já os rendimentos próprios devem
constar da declaração de quem detém a propriedade.
Constata-se, da leitura do §3o do artigo 12 reproduzido, que tal faculdade remanesce no
caso da morte de um dos cônjuges.
Em pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constata-se que
foi apresentada DIMOB pela administradora J E C MARMELO IMOVEIS LTDA
tanto para o contribuinte quanto para seu cônjuge.
Verifica-se ainda que o cônjuge apresentou Declaração em separado, oferecendo a
totalidade dos rendimentos recebidos de pessoa física a título de aluguel à
tributação, incluindo àqueles cuja DIMOB aponta o contribuinte como
beneficiário, assim como parte dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Já o contribuinte informou apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica
relativos a aluguel cuja DIMOB está em seu nome.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.779 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000363/2010-54

Ocorre que, no caso, não resta demonstrado que os rendimentos cuja DIMOB
aponta como beneficiário o contribuinte seja decorrente de bem comum do casal e
tampouco o regime de comunhão de bens.
Em sua defesa, caberia a ela apresentar, por exemplo, as escrituras dos imóveis
locados, os contratos de aluguel, a certidão de casamento do casal a fim de
comprovar que os rendimentos cuja DIMOB aponta o contribuinte como
beneficiário se trata de bem comum passível de tributação na declaração do
cônjuge.
(...)
Em sede de Recurso Voluntário, a representante do espólio de José dos Santos
Pedro (e-fl. 39), Alcina Teixeira dos Santos, anexa Certidão de Casamento (e-fl. 37) dela com
José do Santos Pedro, datado em 05/05/1960, onde ficou estabelecido o regime de comunhão de
bens.
Anexa ainda um contrato de locação (e-fls. 40/48) estabelecido entre José dos
Santos Pedro e Almiro Pinto de Azevedo de um imóvel situado na Avenida Henrique Dodsworth
no 180, apto. 902, Rio de Janeiro, datado em 26/02/1991.
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente informou em sua DAA (e-fl.
17) exercício 2009, ano-calendário 2008, que o apartamento situado na Avenida Henrique
Dodsworth no 180, apto. 902, Rio de Janeiro, foi adquirido em 08/06/1977, logo tratava-se de um
bem comum do casal, imóvel esse que deu origem ao lançamento fiscal (e-fl. 9), conforme
informação prestada em DIMOB.
Portanto, agiu corretamente a Sra. Alcina Teixeira dos Santos quando informou
em sua DAA o total de rendimentos recebidos de pessoa física a título de aluguel do imóvel em
questão.
Logo, deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos de alugueis
recebidos de pessoa física no valor total de R$ 41.354,78
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original